Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.PREVI. VALOR DA CAUSA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que a) rejeitou preliminar de impugnação ao valor da causa e b) acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar visando à recomposição da reserva matemática adicional decorrente de majoração do benefício de aposentadoria complementar imposta por decisão da Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; (ii) aferir a correção do valor atribuído à causa; (iii) estabelecer se há coisa julgada material que impeça a rediscussão da recomposição da reserva matemática; e (iv) verificar se a pretensão está fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e os documentos foram o bastante para formar o seu convencimento. Além disso, a apuração de eventual valor a ser recomposto é questão a ser resolvida em liquidação de sentença e não na fase de conhecimento.
4. Na falta de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa. Precedentes. O valor da causa indicado pela entidade previdenciária foi razoável e compatível com o conteúdo econômico da demanda.
5. A matéria relativa à recomposição da reserva matemática foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na Justiça do Trabalho, com a PREVI no polo passivo.
6. O STJ tem o entendimento de que, uma vez estabelecida judicialmente a forma de custeio do benefício complementar, não é possível rediscutir a matéria por via oblíqua, sob pena de afronta à coisa julgada material (CPC, art. 508).
6.1. “Não compete à Justiça comum corrigir eventual error in judicando e/ou in procedendo perpetrado no âmbito laboral - ademais, violando a coisa julgada material e o devido processo legal -, visto que a ação de rito ordinário manejada no âmbito da Justiça Estadual não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada material proferida em jurisdição especial (conforme apurado, a entidade previdenciária integrou o polo passivo da ação previdenciária julgada pela Justiça do Trabalho, havendo a tríplice identidade).” (AgInt no AREsp n. 1.437.516/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019).
7. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional configura ato único com efeitos concretos e permanentes, sujeita à prescrição de fundo de direito.
7.1. O prazo quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença trabalhista (11/11/2014), e a presente ação foi ajuizada em 17/02/2025, ultrapassando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A recomposição da reserva matemática adicional decidida na Justiça do Trabalho não pode ser rediscutida na Justiça Comum, por força da coisa julgada material. 2. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está sujeita à prescrição de fundo de direito, com prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão trabalhista.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; art. 508; art. 370; art. 371; art. 291.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.231/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; AgInt no RMS no 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.02.2022; AgInt no AREsp no 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019; AgInt nos EDcl no AREsp no 1.839.995/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.02.2022; REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1889521, Processo no 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024.